Tribunal: TJSP
Processo: 1030221-09.2018.8.26.0554
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo interno – Interposição contra decisão que concedeu em parte o efeito suspensivo. A decisão deste relator foi proferida no âmbito da Apelação no 1030221-09.2018.8.26.0554, a qual foi julgada por esta Câmara. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
fmb
Registro: 2020.0000085389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1030221-09.2018.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
LUCIANO CAMARGO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado PORTOMED -
PORTO SEGURO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1030221-09.2018.8.26.0554/50000 -Voto no
2
Agravo Interno Cível no 1030221-09.2018.8.26.0554/50000
Agravante: Luciano Camargo Silva
Agravado: Portomed - Porto Seguro Serviços Médicos Ltda
Comarca: Santo André
Voto no 27101
Origem: 9a Vara Cível do Foro de Santo André
Juíza: Daniele Machado Toledo
Agravo interno Interposição contra decisão que
concedeu em parte o efeito suspensivo. A decisão
deste relator foi proferida no âmbito da Apelação
no 1030221-09.2018.8.26.0554, a qual foi julgada por
esta Câmara. Recurso prejudicado.
1. Trata-se de agravo interno interposto
contra decisão que, em apelação interposta contra sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação
de fazer cumulada com indenizatória, deferiu em parte o efeito
suspensivo.
Alega o agravante que: a) não estão
presentes os requisitos a autorizar a concessão do efeito suspensivo; b)
caso mantida a decisão, haverá dano grave e de difícil reparação, pois
depende dos cuidados médicos conforme prescrição; c) cabe à apelada
fornecer todos os materiais necessários; d) precisa de cama de 8
pontos, de cadeira de rodas e dos materiais de higiene; e) sua
locomoção é feita por ambulância; f) o tratamento domiciliar acarreta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1030221-09.2018.8.26.0554/50000 -Voto no
3
redução dos custos às operadoras de saúde.
2. A decisão deste relator que concedeu
em parte o efeito suspensivo foi proferida no âmbito da Apelação no
1030221-09.2018.8.26.0554, a qual foi julgada por esta Câmara.
3. Ante o exposto e por tudo que dos autos
consta, DOU POR PREJUDICADO O RECURSO.
Luís Mário Galbetti
Relator